Tribunal: TJSP
Processo: 2001404-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de 127 microtubos contendo 43,4g de cocaína e 4 frascos contendo 450ml de lança-perfume, após denúncia de tráfico em local conhecido como ponto de traficância. Medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de 127 microtubos contendo 43,4g de cocaína e 4 frascos contendo 450ml de lança-perfume, após denúncia de tráfico em local conhecido como ponto de traficância. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001404-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GABRIEL LOPES MATOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 45452
HABEAS CORPUS No 2001404-57.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 30a VARA CRIMINAL CENTRAL
PACIENTE: GABRIEL LOPES MATOS
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e
prova da existência do crime. Necessidade da custódia para
garantia da ordem pública. Apreensão de 127 microtubos
contendo 43,4g de cocaína e 4 frascos contendo 450ml de
lança-perfume, após denúncia de tráfico em local conhecido
como ponto de traficância. Medidas cautelares diversas da
prisão
que
se
mostram
insuficientes
no
caso.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pela Dra. Fernanda Caccavali Macedo, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GABRIEL LOPES
MATOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
do Plantão Judiciário da Comarca desta Capital, que converteu em
preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 30/34).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata
do delito, sem demonstrar de modo concreto a presença dos requisitos
legais autorizadores da prisão cautelar. Argumenta que o paciente é
primário e ostenta outros predicados pessoais favoráveis, ressaltando
que foi apreendida pequena quantidade de entorpecente, sendo,
portanto, desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia.
Afirma, ainda, que as medidas cautelares alternativas ao cárcere se
afiguram suficientes e adequadas ao caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao
paciente, com imediata expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 07/37.
Indeferida a liminar (fl. 39) e prestadas às informações de
estilo pela digna Autoridade apontada como coatora (fls. 46/47), que
vieram acompanhadas de cópias do processo (fls. 48/55), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
58/60).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 c.c. art. 29, do Código
Penal, porque, no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 11h40, na
Rua Professora Nina Stocco, altura do no 51, Campo Limpo, cidade e
comarca de São Paulo, em concurso e unidade de desígnios com
indivíduo desconhecido, trazia e guardava, em pronta disponibilidade,
para fins de tráfico, 43,4g (quarenta e três gramas e quatro
decigramas) de cocaína, na forma de material sólido particulado,
acondicionada em 127 (cento e vinte e sete) microtubos plásticos; e
40ml (quarenta mililitros) de substância tricloroetileno, droga
conhecida como lança-perfume, acondicionada em 4 (quatro) frascos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
vítreos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (fls. 54/52).
Segundo narra a exordial acusatória “...o denunciado realizava
tráfico de entorpecente na região dos fatos juntamente com outro
indivíduo desconhecido. Assim é que eles guardavam, no interior de
uma mochila, as drogas acima descritas e a quantia de R$ 25,00 (vinte
e cinco reais) em espécie. Ocorre que policiais civis receberam denúncia
de tráfico de entorpecentes na região e, de posse de informações das
características e vestes dos traficantes, dirigiram-se ao palco do evento,
onde visualizaram o denunciado, que estava na posse de uma mochila,
e outro indivíduo de qualificação ignorada em atitude suspeita, o que
motivou a abordagem. Entretanto, ao avistarem a aproximação policial,
os traficantes tentaram se evadir, ocasião em que o denunciado
dispensou a mochila, que trazia consigo, e na sequência foi detido pelos
policiais, enquanto o outro indivíduo empreendeu fuga (fls. 02/03). Em
revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, no interior da
mochila dispensada pelo indiciado, os policiais encontraram as drogas
supracitadas e a quantia em dinheiro de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Em interrogatório, o denunciado confessou a prática do tráfico,
relatando que possuía a função de avisar aos traficantes da presença
policial em turno das 08h00 às 20h00. Recebia R$100,00 (cem reais)
por dia e não soube informar qualificação e localização do outro
traficante (fls. 14). As circunstâncias da abordagem policial, o local dos
fatos, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das
drogas, bem como a apreensão de quantia em dinheiro, demonstraram
o ânimo de traficância por parte do denunciado.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto
no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde
logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em
comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não
se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, §
2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que
possa ser efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou
na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios.
Ademais, ao contrário do que alega a ilustre impetrante a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente (fls. 30/34), encontra-se satisfatoriamente fundamentada,
não havendo dúvida de que se encontra justificada a custódia
preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da prisão
preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os
requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode,
também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais
pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o
paciente a acusação de tráfico de significativa quantidade e variedade
de drogas lança-perfume e cocaína, sendo esta última a droga de
maior incidência, atualmente, causadora de dependência química
rápida e danos irreversíveis -, a prisão processual para garantia da
ordem pública se faz imprescindível, não se revelando eficaz nenhuma
outra medida que não seja a segregação cautelar.
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade do
acusado. Note-se, a propósito, que a quantidade de entorpecente
apreendida com o paciente é capaz de evidenciar, pelo menos nessa
fase de cognição sumária, a destinação espúria, que, in casu,
certamente atingiria um número considerável de usuários. Como
cediço, “um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g
do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com
0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de
crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a
droga apreendida era destinada a entrega a consumo de
terceiros” (TJSP, Apelação no 0000142-73.2017.8.26.0286, Relator
Desembargador Damião Cogan, j. 26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional,
admite-se
sua
privação
antes
da
condenação
definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da
materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for cabível
a sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se o réu coloca em
risco a ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão
por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que
desponta a periculosidade da conduta atribuída ao paciente.
Em casos como o presente, em que demonstrada a presença
de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada
da conduta, acresça-se, já se decidiu ser “Inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.“ (RHC 111196 / MG, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência
de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar.
A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o acusado
não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência de
ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da
liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de delito
grave
gravidade concreta, frise-se -, como aquele tratado nestes
autos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de
afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata
do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são
apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando emprega
expressões
de
cunho
genérico,
decide
considerando
as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (TJSP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem
pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p.
229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu Garcia: “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a
prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários ao
Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170).
Outrossim, o renomado José Frederico Marques, dissertando sobre o
tema, assim pontificou: “Desde que a permanência do réu, livre e
solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão
danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a
prisão preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de
Direito Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis não são
características exigidas pela lei para a concessão de liberdade
provisória. Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referências
às
circunstâncias
fáticas
justificadoras,
destacando, além da quantidade de drogas encontradas (113 g de
crack), apreensão de apetrechos para o tráfico de
entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a revelar a
periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições
pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir
a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião Reis
Junior, j. 05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA
LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor do art.
5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é
possível
quando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo
Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - Presentes os
requisitos necessários para a decretação da prisão processual,
de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia
da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada
pela significativa quantidade e variedade da droga e
apetrechos apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em
sua residência 03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras
de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de três balanças
de precisão e certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola
calibre 7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e
um cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta
mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos,
porquanto
proferida
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em
que desponta a gravidade concreta do delito - a ordem pública
prevalece
sobre
a
liberdade
individual,
restando,
portanto,
descaracterizado o alegado constrangimento ilegal do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de inocência (CF,
art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os
efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em
julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente
fundamentada, como no caso em apreço.
Por fim, é importante consignar que estando o processo ainda
em sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e
máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o
paciente terá direito a benefícios e regime prisional diverso do
fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do
conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios
objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser
feita nos limites estreitos do “habeas corpus”.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)